Tribunal: TJBA
Processo: 8001178-75.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001178-75.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: E. S. S. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. EPILEPSIA. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. SUPERIORIDADE TERAPÊUTICA NÃO DEMONSTRADA. PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO CONTRÁRIA DA CONITEC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol (BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC <0,3%) para tratamento de epilepsia (CID 10: G40.2), em razão do não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1161 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, notadamente: (i) a comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público; e (ii) a demonstração da impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF, incluindo a demonstração da impossibilidade de substituição do fármaco por alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público de saúde. 3.2 - A Nota Técnica do NAT-JUS concluiu que o paciente encontra-se em esquema de monoterapia, não havendo comprovação de esgotamento das alternativas terapêuticas previstas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para epilepsia, que disponibiliza ampla gama de medicamentos antiepilépticos. 3.3 - A CONITEC emitiu parecer contrário à incorporação do canabidiol para tratamento de epilepsias refratárias ao SUS, destacando incertezas quanto à eficácia e magnitude do efeito dos produtos de cannabis, cabendo ao demandante o ônus de produzir prova que afaste tal conclusão, conforme Enunciado nº 103 do FONAJUS. 3.4 - A autorização de importação expedida pela ANVISA não equivale a registro sanitário nem comprova superioridade terapêutica do medicamento em relação às alternativas disponíveis no SUS, destinando-se apenas a viabilizar o acesso individual para uso compassivo. 3.5 - O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a superioridade terapêutica do canabidiol em relação aos fármacos ofertados pelo SUS, requisito indispensável à luz da tese firmada no Tema 6 do STF. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); Enunciado nº 103 do FONAJUS. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001178-75.2024.8.05.0199, sendo parte Apelante E.S.S., representado por sua genitora ANA LUCIA SOUZA SANTOS, e parte Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.